Tribunal: TJDFT
Processo: 0011857-49.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0011857-49.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., DEBORA MARIA SILVA DE ARAUJO, ERIK CANDIDO DE OLIVEIRA APELADO: DEBORA MARIA SILVA DE ARAUJO, ERIK CANDIDO DE OLIVEIRA, INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. DESPACHO As partes manifestaram interesse na eventual composição amigável do litígio. Dessa forma, os autos foram remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau - CEJUSC-SEG para realização de audiência amigável (ID 13948835). Houve, no entanto, o cancelamento da audiência, segundo certidão anexada ao processo (ID 15032235), em razão do disposto na Portaria TJDFT n. 27, de 16 de março de 2020, e do cumprimento das medidas de saúde no combate à propagação da covid-19 (coronavírus). O art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil, por sua vez, confere ao órgão julgador o incentivo à autocomposição. Intimem-se as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre a certidão que informa o cancelamento da audiência pelo CEJUSC-SEG (ID 15032235), destacando que eventual transação do litígio igualmente pode ser feita através de acordo extrajudicial, sujeito, tão somente, à homologação do Juízo. Após, retornem-se os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 13 de Maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator